Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004384-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTEMIR OLIVEIRA LIMA - CPF: 015.504.601-29 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1004384-32.2025.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: VALTEMIR OLIVEIRA LIMA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente sustenta a existência de excesso de execução, sob o argumento de que o valor de R$ 2.942,67, supostamente creditado à parte exequente, não teria sido compensado no cálculo da condenação. Pleiteia, por conseguinte, a reforma da decisão para reconhecimento do alegado excesso e liberação do valor depositado a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução, fundada na ausência de compensação de valor creditado anteriormente, é admissível na fase de cumprimento de sentença, ou se está atingida pela preclusão, em razão da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada, ao tornar imutável a decisão de mérito, impede a rediscussão de matérias que deveriam ter sido alegadas oportunamente na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

O crédito de R$ 2.942,67 que o banco pretendia compensar já estava documentado nos extratos bancários anexados desde o início do processo, sendo possível sua alegação na contestação como fato modificativo do direito do autor, o que não foi feito.

A sentença de mérito fixou expressamente o valor da condenação, tendo inclusive reconhecido e excluído valores legítimos de desconto (R$ 1.586,50), estabelecendo, portanto, com força de coisa julgada, o valor exato da obrigação.

A impugnação na fase de cumprimento de sentença configura tentativa indevida de rediscutir o mérito da condenação, o que é vedado pelo sistema processual vigente.

A alegação de enriquecimento sem causa não prevalece contra a autoridade da coisa julgada, tampouco justifica reabrir discussão encerrada pela preclusão.

A remessa do processo à Contadoria Judicial mostra-se desnecessária, dado que os cálculos apresentados apenas aplicaram juros e correção monetária ao valor já fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão impede que, na fase de cumprimento de sentença, o devedor alegue compensação de valores que poderia ter deduzido na contestação.

A coisa julgada garante a imutabilidade da decisão de mérito, vedando a rediscussão de matérias não suscitadas no momento processual adequado.

A alegação de excesso de execução baseada em valores não compensados deve ser rejeitada quando esses valores eram de conhecimento prévio e não foram oportunamente alegados.

A fase de execução não se destina à reavaliação do mérito da condenação, mas ao cumprimento do que foi expressamente decidido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 507 e 525, §1o, VI; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 8015053-71.2015.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.07.2024, DJE 25.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente reitera, em sua totalidade, os argumentos expendidos na impugnação, insistindo na tese de excesso de execução pela ausência de compensação do crédito de R$ 2.942,67, pugnando pela reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso e, consequentemente, liberado em seu favor o valor depositado a maior.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão principal a ser decidida neste recurso é se a sentença que rejeitou a impugnação do banco está correta. O banco alega que há excesso na execução porque um valor que ele creditou na conta do autor não foi descontado (compensado) do total da condenação.

Apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois está de acordo com as leis e os princípios que regem o processo civil.

A coisa julgada é uma garantia fundamental prevista na Constituição que traz segurança jurídica. Ela torna a decisão de mérito, da qual não cabe mais recurso, imutável e indiscutível. Sua função é garantir que os conflitos, uma vez decididos pela Justiça, não sejam reabertos infinitamente.

Uma consequência direta da coisa julgada é a preclusão, que é a perda do direito de praticar um ato no processo, seja porque o prazo passou, seja porque o ato já foi praticado. Na fase de conhecimento, o réu deve apresentar, em sua contestação, todos os seus argumentos de defesa. Aquilo que não for alegado no momento certo não poderá ser discutido depois, salvo raras exceções.

No caso em análise, a oportunidade para discutir a compensação de valores já passou. A sentença de mérito (ID 285049360) analisou detalhadamente os extratos bancários e definiu, de forma expressa, quais valores eram devidos e quais não eram. Tanto é que o próprio juízo de origem reconheceu a legitimidade de uma parte dos descontos (R$ 1.586,50) e determinou sua exclusão do cálculo da condenação.

Ao fixar o valor do dano material a ser restituído em R$ 4.493,36, a sentença estabeleceu, com força de lei entre as partes, o valor exato da obrigação. O crédito de R$ 2.942,67, que o banco agora quer compensar, já estava visível nos extratos juntados ao processo desde o início. Caberia ao banco, em sua defesa (contestação), ter pedido esse abatimento como um fato que modificaria ou extinguiria o direito do autor. Como não o fez, perdeu o direito de discutir isso agora, pois a questão foi atingida pela preclusão.

Portanto, o pedido do banco na fase de execução é uma tentativa tardia e indevida de rediscutir o mérito da condenação, o que é proibido pela coisa julgada. A fase de cumprimento de sentença serve para cumprir o que foi decidido, e não para alterar a decisão.

O argumento de que não compensar o valor geraria enriquecimento sem causa para o reclamante, embora importante, não pode anular a força da coisa julgada. A lei processual define momentos certos para cada alegação, e o momento para o banco alegar a compensação já passou. Permitir a reabertura da discussão nesta fase traria uma grande insegurança jurídica.

A decisão recorrida, portanto, agiu corretamente ao rejeitar a impugnação. Como bem destacou a Magistrada, a comprovação de eventuais pagamentos ou créditos a serem compensados deveria ter ocorrido na fase de conhecimento. A matéria está preclusa.

Quanto ao pedido de enviar o processo para a Contadoria Judicial, ele não se justifica. A discussão aqui não é sobre um cálculo complexo, mas sim sobre qual valor deve ser usado como base, e isso já foi decidido. Os cálculos do autor apenas aplicaram juros e correção monetária sobre o valor definido na sentença, conforme determinado no título judicial.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA COM NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente, em suas razões recursais, alega que “encontra-se em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016”.

2. O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

3. No presente caso, observo que o fato jurídico que ensejou o ajuizamento da presente demanda, consistente na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ R$ 71,78, inscrito em 09/07/2011, portanto, em data anterior ao deferimento tanto da primeira como da segunda recuperação judicial.

4. Assim, levando-se em consideração que a primeira RJ já foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, desta forma, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.

5. Cabe ainda acrescentar que a própria Recorrente quando peticionou aos autos para informar “fato novo relevante: deferimento do processamento da nova recuperação judicial do grupo OI”, afirma que:

“7. No caso dos autos, o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 1o.3.2023, pois (29/10/2013), e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei no 11.101/2005.

8. Cabe destacar que os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3o.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005.”

6. Portanto, nos termos do disposto no art. 9, inciso II, da Lei de recuperação judicial, o termo final dos juros e correção deve ser a data do pedido da nova Recuperação Judicial, a saber, 01/03/2023.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Nesta senda, o art. 49 da Lei 11.101/2005 (LREF) prevê que, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Considerando que o crédito pleiteado possui origem concursal, respeitando entendimentos contrários, nos termos do art. 9, inciso II, da Lei de recuperação judicial, fixo o termo final dos juros e correção na data de 01/03/2023, data do pedido da nova RJ. (...) Nesta trilha, o débito objeto da ação não foi quitado e, portanto, sujeito aos efeitos da nova recuperação (01.03.2023).”.

8. A sentença que determinou a expedição da certidão de crédito em favor da parte exequente e retificou o crédito para o montante de R$ 7.966,28, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 8015053-71.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025